Tribunal: TJDFT
Processo: 0724237-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724237-90.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SULIVANIA LUCENA DA CUNHA ALMEIDA PACIENTE: CARLOS EDUARDO DA MATTA BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por SULIVANIA LUCENA DA CUNHA ALMEIDA em favor de CARLOS EDUARDO DA MATTA BEZERRA, que, de acordo com a impetrante, foi injustificadamente preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Especializada, no dia 14/07/2020. A impetrante explica que o paciente respondeu a uma única ação penal, n. 2017.01.1.048888-5, onde foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos e que, nesta mesma ação, foi determinada, no ano de 2019, a baixa do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Alega que o paciente foi preso em seu local de trabalho, onde vende frutas de maneira autônoma, sob o argumento de que seria levado para realizar uma suposta audiência, e desde então permanece custodiado na Delegacia de Polícia, sem qualquer justificativa. Em regime de plantão judicial, o em. Desembargador J. J. Costa Carvalho indeferiu o pedido liminar, por entender que a ausência de documentação nos autos inviabilizava a correta compreensão da realidade fática apontada, impedindo a adoção de qualquer medida liberatória, pois não haveria condições, a partir dos elementos dos autos, de se confirmar a notícia de que o paciente estaria de fato preso em razão de mandado de prisão relacionado ao processo citado na impetração. A Defesa trouxe aos autos os documentos de id 17796153 e 17796156, que entende comprovarem a prisão equivocada do paciente. É o relatório. Decido. Em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, verifica-se que na data de hoje, 16/07/2020, o douto Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal determinou o relaxamento da prisão imposta ao paciente, com expedição do alvará de soltura, nos autos da ação penal indicada na impetração (n. 2017.01.1.048888-5). Confira-se o teor da decisão: Em detida análise dos autos, verifica-se o mandado de prisão inicialmente expedido contra o acusado CARLOS EDUARDO DA MATTA BEZERRA foi revogado por ocasião da prolação de sentença, conforme contramandado de fl. 183. Todavia, conforme noticiado na petição de fls. 186 e comprovado pelo documento de fl. 190, o sentenciado foi preso, em 14 de julho de 2020, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão expedido nestes autos, que já se encontrava revogado. Nesse descortino, a manutenção da prisão de CARLOS EDUARDO DA MATTA BEZERRA configura constrangimento ilegal. Posto isso, RELAXO A PRISÃO de CARLOS EDUARDO DA MATTA BEZERRA, referente ao mandado de prisão no 0010501-48.2017.8.07.0001.01.0001-06. Expeça-se alvará de soltura, devendo o réu ser imediatamente posto em liberdade, se não estiver preso por outro motivo. Comunique-se a DCPI/PCDF. Expeça-se o necessário. Brasília - DF, quinta-feira, 16/07/2020 às 15h37. Ana Letícia Martins Santini Juíza de Direito. Portanto, forçoso reconhecer que não há mais interesse processual no julgamento do presente habeas corpus, por perda do objeto, considerando os argumentos apresentados na inicial e a superveniência de decisão que concedeu liberdade ao paciente. Isto posto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte, JULGO PREJUDICADA a presente ação. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator